Tribunal: TJMT
Processo: 1008904-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008904-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (AGRAVANTE), Francisco Martins de Souza (AGRAVADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), FRANCISCO MARTINS DE SOUZA - CPF: 304.533.801-15 (AGRAVADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA POR INVALIDEZ POR ACIDENTE – IRREGINAÇÃO A RESPEITO DA DECRETAÇÃO DA PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO (IMPROCEDÊNCIA) – PERDA PARCIAL DE OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO – PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE – HONORÁRIOS NÃO HOMOLOGADOS – NULIDADE CONFIGURADA – MULTA AFASTADA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO, PROVIDO
.

A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se cotejar o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente a fim de se verificar eventual prejudicialidade. Precedente do STJ.

No caso em debate, a matéria discutida no agravo de instrumento quanto à multa por litigância de má-fé por oposição injustificada ao andamento do processo, não perdeu objeto, até mesmo porque a sentença de improcedência não abordou nada a respeito da retificação ou ratificação da sua incidência.

No caso dos autos, nota-se que a decisão que determina o depósito dos honorários periciais não oportunizou a manifestação das partes sobre a proposta feita pelo perito, portanto, eivada de nulidade.

À vista disso, em que pese o advogado tenha sido intimado para pagamento dos honorários periciais e quedado inerte, pois não cumpriu a obrigação de promover sua habilitação nos autos para receber intimação, considerando a nulidade apontada, de rigor afastar a multa por litigância de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1008904-09.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ACE SEGURADORA S/A

AGRAVADOS:

TELEFONICA BRASIL S.A e OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ACE SEGURADORA S.A
,

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
-MT,
Dr.

Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais n. 1023076-37.2017.8.11.0041, proposta
TELEFÔNICA BRASIL S.A
e
OUTRO
, que decretou
a preclusão

da prova pericial à requerida CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., indeferindo os quesitos apresentados e aplicou a multa de dez por cento (10%) do valor atribuído a causa, nos termos do art. 77, do Código de Processo Civil, e em sede de decisão integrativa, rejeitou os aclaratórios, ao argumento de que
“não há que se falar em nulidade/ausência de intimação por parte do Requerido (ID. 111881044)
,
pois, em se tratando de processo eletrônico, este em trâmite na plataforma do PJE, é de incumbência do próprio advogado proceder com sua habilitação nos autos”.

Nas razões recursais, a agravante
alega que
“a serventia cartorária não observou o requerimento formulado em negrito e continuou a intimar a agravante na pessoa da sua antiga patrona. Isso fez com que a agravante não recolhesse os honorários do perito no prazo determinado pelo juízo singular, resultando assim na preclusão da prova pericial e na aplicação de uma multa expressiva, conforme consta na decisão agravada
” (sic).

Informa que “
ainda que se considere o argumento lançado pelo juízo de que no âmbito do TJMT os requerimentos de intimação devem ser feitos pelo próprio advogado por meio da ferramenta de habilitação no PJe, fato é que o §1o do art. 21 da Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12 de abril de 2018 prevê que em caso de descumprimento da regra inserta em seu caput, o magistrado deve intimar o advogado a proceder com a regularização da habilitação no sistema”
(sic).

Afiança que “
como consequência, a agravante não foi intimada do ato ordinatório que determinou o pagamento de metade dos honorários periciais, e diante da sua inércia absolutamente involuntária, o juízo singular declarou preclusa a prova pericial, indeferiu os quesitos oferecidos pela seguradora e ainda a penalizou com o pagamento de multa por litigância de má-fé arbitrada à razão de 10% do valor atribuído à causa”
(sic).

Discorre, ainda, que
“não há nos autos essa decisão homologatória! O juízo olvidou-se de homologar a proposta de honorários do perito, em total inobservância ao regramento processual”
(sic).

Argumenta que
“a agravante jamais teve a intenção de retardar a marcha processual. Mesmo porque, quanto mais tempo durar o processo pior será para a seguradora, face à incidência de correção e juros de mora de 1% ao mês sobre o valor do capital segurado que eventualmente seja reconhecido como sendo ainda devido ao autor agravado”
(sic).

A par do exposto, pugna pelo reconhecimento da nulidade da intimação efetuada em nome de advogado distinto ou a ausência de homologação da proposta de honorários periciais, e determinando que se faça um novo exame pericial, caso já tenha sido concluído, devendo nesse caso o
expert
responder todos os quesitos formulados pela seguradora e que já se encontram nos autos, bem como seja afastada a multa imposta à agravante pelo juízo singular, fixada em 10% do valor atribuído à causa, face à comprovação de que o não recolhimento dos honorários se deu por fato alheio à vontade da seguradora (id. 165500167).

O efeito suspensivo/ativo foi
indeferido
em 09/05/2023, por esta Relatoria (id. 165922697).

A agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 172108183).

Sobreveio informação de que o feito na origem foi sentenciado em 04/07/2023, de forma que a recorrente desiste parcialmente do seu recurso, especificamente dos itens (a) e (b) formulados nas razões do seu agravo, entretanto, requer o prosseguimento do julgamento para exame apenas do item (c), com vistas a afastar a multa
fixada em 10% do valor atribuído à causa
aplicada pelo juízo singular por ausência de pagamento dos honorários periciais (id. 176335191).

O preparo foi devidamente recolhido em dobro (id. 166014671).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravante busca a reforma do
decisum
que decretou a preclusão da prova pericial com relação à requerida CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, indeferindo os quesitos apresentados e que aplicou a multa de dez por cento (10%) do valor atribuído a causa, nos termos do art. 77, do Código de Processo Civil, haja vista que intimado para pagamento honorários do perito no prazo determinado e quedado inerte.

No que tange a primeira irresignação da decisão, tem-se a questão perdeu o objeto, pois após a realização da prova pericial o magistrado julgou improcedentes os pedidos da inicial em 04/07/2023, conforme informação apresentada nos autos no id. 176335192.

Entretanto, embora a sentença seja de todo favorável aos interesses da seguradora, a sua prolação não implica necessariamente a perda de objeto deste recurso, haja vista que condenada ao pagamento de multa de 10% do valor atribuído a causa, nos termos do art. 77, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, faço menção do precedente do STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se cotejar o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente a fim de se verificar eventual prejudicialidade
. 3. No caso em debate, a matéria discutida no agravo de instrumento, qual seja, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, inevitavelmente possui reflexos na instrução e na distribuição do ônus probatório, de modo que não há que se falar em perda de objeto. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1296087 SP 2018/0118141-8, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2022)

Mister lembrar que caracteriza litigância de má-fé quando se opõe resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, inciso IV do CPC).

No caso dos autos, nota-se que a agravante pugnou pela produção de produção de prova pericial, razão pela qual o magistrado nomeou o perito e determinou a intimação da recorrente para pagamento dos honorários periciais.

Ocorre que não é possível atestar dos autos que as partes tenham tomado conhecimento do valor dos honorários,
que se quer foi homologado pelo juízo
.

Dispõe o art. 465, §3o do CPC:

“Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 3o As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias,
após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95
.”

Dessa forma,
embora repute-se válida a intimação da ora agravante para o pagamento dos honorários periciais, dada a responsabilidade do causídico para habilitação no feito
, a determinação de pagamento sem a prévia manifestação das partes ofende aos arts. 10 e 465, § 3o do CPC.

Às partes deve ser oportunizada a manifestação sobre a proposta dos honorários periciais, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório.

A ausência de intimação da agravante para se manifestar sobre os honorários periciais, com homologação da proposta sem qualquer fundamentação, lhe causa incontestável prejuízo processual e ofende o princípio do contraditório.

Nesse contexto, é nula a decisão que determinou a intimação da recorrente para o depósito dos honorários periciais, e por consequência, a multa fixada em razão da sua inércia, porque eivada de nulidade.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA O PAGAMENTO DO VALOR APONTADO PELO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL –
AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - DECISÃO QUE IMPEDE O ACESSO DAS PARTES AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ANTE A FALTA DE EXAME DAS PONDERAÇÕES DA EXECUTADA IMPUGNANTE
– SUSPENSÃO DA FASE EXPROPRIATÓRIA ATÉ A ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO COM A HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Sob pena de suprimir a instância, não pode o juízo ad quem conhecer desde logo possíveis incongruências nos cálculos apresentados na perícia contábil sem que os questionamentos aviados pela executada em sua impugnação ao laudo pericial tivessem sido analisados pelo juízo de origem ou que tais cálculos periciais tivessem sido homologados. Por outro lado, sem proceder essa análise acerca dos possíveis equívocos do laudo, ainda que para rejeitá-los, não pode o juízo de origem determinar o prosseguimento da fase executiva, sobretudo em relação à prática de atos expropriatórios.
Assim, para permitir o regular acesso ao duplo grau de jurisdição, antes de permitir o prosseguimento do cumprimento da sentença, com intimação da executada para o pagamento do valor apontado unilateralmente pelo credor, deve o juízo singular examinar as impugnações ao laudo pericial, homologando-o ou determinando a sua correção
.”
(TJ-MT 10189060920218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE - INTIMAÇÃO PARA DEPÓSITO - NULIDADE.
É nula a decisão que determina o depósito dos honorários periciais sem oportunizar a parte a manifestação sobre a proposta feita pelo perito.”
(TJ-MG - AI: 10056110168269002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 28/05/2015, Data de Publicação: 09/06/2015)

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023